Tribunal: STF
Processo: AI 206352
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INCRA E AO
FUNRURAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356).
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS INATACADOS (SÚMULA 283). EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
1.      O voto condutor do acórdão da Apelação, além dos
fundamentos infraconstitucionais que adotou, abordou o art.
165, XVI, da E.C. nº 1/69, e o art. 195, I, II, III, da C.F.
de 1988.
        Nos Embargos Declaratórios, as contribuintes
voltaram ao art. 195 da CF/88, e, além disso, focalizaram
apenas a Emenda Constitucional nº 18/65.
2.      No R.E., com base no art. 102, III, "a",
alegaram, tão-somente, que o julgamento regional violou os
seguintes artigos da Constituição Federal: 150, I, 5º, II,
150, IV, 149 e 153.
        Afora isso, fizeram considerações sobre os arts.
154, I, 201, § 1º, 21, 2º, I e 165, XVI, da Constituição.
        Todavia, nenhum dos temas focalizados no R.E.
havia sido abordado no julgamento da Apelação, nos Embargos
Declaratórios e no aresto que os rejeitou, o que justificou,
quanto a eles, a aplicação das Súmulas 282 e 356.
3.      Por outro lado, os temas do inciso XVI do art.
165 da E.C. nº 1/69 e do art. 195, I, II e III, da CF/88,
estes expressamente abordados no acórdão da Apelação, não
foram enfrentados no R.E. (Súmula 283).
4.      Quanto à Emenda Constitucional nº 18/65 (cujo
prequestionamento, antes do julgamento da Apelação, não foi
demonstrado com cópia de suas contra-razões), limitaram-se
as contribuintes a fazer certas considerações, sem afirmar
que o aresto a violou, o que seria indispensável, se fosse o
caso.
5.      Quanto a não haver acertado o Superior Tribunal
de Justiça, ao não conhecer do Recurso Especial sobre a
matéria infraconstitucional, é questão estranha ao presente
Recurso Extraordinário, voltado, apenas, contra o julgado
regional.
6.      Por todas essas razões e pelo mais que ficou
dito na impugnação do INSS, é de se concluir que o acórdão
embargado não contém qualquer omissão, contrariedade ou
obscuridade.
7.      Embargos rejeitados, por manifestamente
protelatórios, aplicando-se aos embargantes a multa de um
por cento sobre o valor da causa (devidamente corrigida),
nos termos do parágrafo único do artigo 538 do Código de
Processo Civil.